Tribunal: TJPA
Processo: 0007989-98.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007989-98.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IRANILDA BAIA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0007989-98.2019.8.14.0075

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IRANILDA BAIA VIEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. VALIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO ANTES DO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO PELO MEC. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, reconhecendo o direito da autora, servidora pública ocupante do cargo de Professora, à progressão vertical para o Nível III, com base na Lei Municipal nº 109/2010, vigente à época dos fatos, e apresentou título de pós-graduação válido, emitido antes do descredenciamento da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional ao Nível III à luz do direito adquirido, considerando que a titulação foi apresentada na vigência da Lei nº 109/2010; e (ii) estabelecer se o posterior descredenciamento da instituição de ensino pelo MEC possui o condão de invalidar o certificado expedido em data anterior, quando a faculdade ainda era credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Municipal nº 109/2010 previa progressão funcional automática ao servidor que apresentasse nova habilitação e concluísse o estágio probatório, configurando ato vinculado da Administração Pública.

2. A revogação posterior da norma por nova legislação (Lei nº 920/2017) não afeta direitos adquiridos sob a vigência da anterior, conforme disposto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e nos arts. 2º e 6º da LIND.

3. O certificado de pós-graduação apresentado pela autora foi emitido por instituição devidamente credenciada à época, não sendo afetado pelo posterior descredenciamento, nem havendo ato individual de anulação.

4. A obtenção do título antes da posse não impede a progressão, pois a legislação exigia apenas a apresentação da nova habilitação após o estágio probatório, sem fixar data para sua obtenção.

5. Inexistindo demonstração de irregularidade no título ou fraude, o ônus da prova recai sobre a Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O direito à progressão funcional consolidou-se no período de julho a setembro de 2017, estando protegido pela garantia constitucional do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A servidora pública que preenche os requisitos previstos na legislação vigente à época do requerimento faz jus à progressão funcional, sob pena de violação ao direito adquirido.

O certificado de pós-graduação expedido por instituição regularmente credenciada à época da emissão mantém sua validade para fins funcionais, independentemente de posterior descredenciamento da instituição pelo MEC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Lei Municipal nº 109/2010, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0007610-60.2019.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800228-46.2020.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024; STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 1ª Seção, j. 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz (ID 27205490), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
IRANILDA BAIA VIEIRA
, nos seguintes termos:

“(...)Isso posto, nos termos da fundamentação explanada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professor, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 109/2010, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, até 05 anos antes da propositura da ação (não prescritos), nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do ajuizamento da ação. CONDENO o requerido nas custas processuais, que fica isento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, não tendo nada a ressarcir face o requerente ser beneficiário da gratuidade de justiça que ora defiro. CONDENO, ainda, o município requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Na origem, a autora, que é professora concursada do Município de Porto de Moz desde 03/03/201, alega que em 03/03/2017 completou o estágio probatório e, possuindo certificado de pós-graduação desde 2012, teria direito à progressão automática do Nível II para o Nível III, conforme a Lei Municipal nº 109/2010. Aduz que a administração municipal negou o pleito sob o argumento de que a nova Lei Municipal nº 920/2017 alterou o plano de carreira e que o certificado apresentado seria inválido devido ao descredenciamento da faculdade pelo MEC. Requereu (ID 27205470) a concessão de tutela antecipada para implementação da progressão; a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde março de 2017, estimadas em R$ 30.000,00; e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A juízo de primeiro grau (ID 27205490) reconheceu que a autora apresentou certificado expedido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin em 08/11/2012. Verificou que o descredenciamento da referida instituição pelo MEC ocorreu apenas em 08/06/2018 (Despacho SERES/MEC nº 41/2018), concluindo que o título é válido pois emitido quando a faculdade era credenciada. Firmou que a Lei nº 109/2010 estava em vigor quando os requisitos foram preenchidos (março de 2017), garantindo o direito à progressão. Julgou improcedente o dano moral por ausência de prova de abalo psíquico extraordinário.

Irresignado, o Município interpôs o presente apelo (ID 27205493), alegando que a autora não adquiriu "nova habilitação" após a posse, pois o certificado é anterior ao concurso. Sustenta a invalidade do diploma devido a irregularidades apuradas pelo MPF e MEC na Faculdade Darwin. Afirma que não há direito adquirido a regime jurídico e que a Lei nº 920/2017 extinguiu a progressão automática, não havendo preenchimento dos requisitos sob a nova ótica.

Oportunizado o contraditório (ID 27205496), a apelada reforça que o cumprimento dos requisitos (estágio probatório + titulação) ocorreu sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010. Invoca o princípio da irredutibilidade de vencimentos e destaca jurisprudência deste Tribunal em casos idênticos envolvendo o mesmo Município.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 30751337) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

A controvérsia recursal gira em torno do direito da apelada à progressão funcional para o Nível III do magistério municipal prevista na lei revogada, quando os requisitos foram preenchidos em sua vigência.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reformas.

A controvérsia sobre a
Faculdade Darwin
já foi pacificada em diversos tribunais, inclusive, há decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar contra o mesmo Ente Municipal, pelo que colaciono julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. VALIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO ANTES DO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível II, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação de progressão funcional ao Nível III, com reajuste de vencimentos, e indenização por danos morais, alegando ter preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 109/2010 e apresentado certificado de pós-graduação expedido antes do descredenciamento da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i
) definir se a servidora faz jus à progressão funcional ao Nível III, com pagamento de diferenças remuneratórias, à luz do direito adquirido e da validade do diploma apresentado; (ii) estabelecer se a negativa administrativa caracteriza dano moral indenizáv
el.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O direito à progressão funcional é disciplinado pelos artigos 8º, 11 e 12 da Lei Municipal nº 109/2010, que, vigente à época do requerimento, assegurava progressão automática ao servidor que apresentasse nova habilitação e concluísse o estágio probatório.

4. A revogação posterior da Lei nº 109/2010 pela Lei nº 920/2017 não suprime direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e arts. 2º e 6º da LINDB.

5. O certificado de pós-graduação apresentado pela servidora é válido, pois foi expedido quando a instituição de ensino era regularmente credenciada, não sendo o posterior descredenciamento apto a invalidar títulos emitidos antes do ato administrativo, conforme entendimento do TJDFT e orientação do MEC.

6. A Administração Pública não demonstrou irregularidade no título apresentado, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

7
.
O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional caracteriza direito subjetivo do servidor, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública, independentemente de superveniência de nova legislação.

8. A negativa administrativa, desacompanhada de abalo psíquico relevante, não configura dano moral, sendo indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A servidora pública que preenche os requisitos previstos na legislação vigente à época do requerimento faz jus à progressão funcional, independentemente de revogação posterior da norma.

2. O certificado de pós-graduação expedido por instituição regularmente credenciada antes do descredenciamento mantém sua validade para fins de progressão funcional.

3. A mera negativa administrativa à progressão funcional, desacompanhada de comprovado abalo psíquico, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 37, XV; LINDB, arts. 2º e 6º; Lei Municipal nº 109/2010, arts. 8º, 11 e 12; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800228-46.2020.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024; TJDFT, 0725769-51.2020.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1ª Turma Recursal, j. 14/05/2021; STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24/02/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018; TJAM, Apelação Cível 0541831-77.2023.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 11/11/2024; TJPA, Apelação Cível 0801102-49.2022.8.14.0111, Rel. Álvaro José Norat de Vasconcelos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007610-60.2019.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

Compulsando os autos, verifico que a apelada tomou posse em 03/03/2014 (ID 27205470- pág. 24). O certificado de pós-graduação (ID 27205470 - pág. 25/26) da autora/apelada foi emitido em 2012. Já o interstício de 3 anos do estágio probatório findou em 03/03/2017.

O direito à progressão pleiteada pela autora estava disciplinado expressamente nos artigos 8º, 11 e 12 da Lei Municipal n° 109/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Porto de Moz, nos seguintes termos:

"Art. 8º. Os níveis do cargo de professor são cinco (05):

I - Nivel 1. Formação de nível médio, na modalidade normal;

|| - Nivel 2. Formação em área própria, de nivel superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III - Nível 3. Formação em nível de pós-graduação, Especialização na área de educação, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas.

IV - Nivel 4. Formação em nível de pós-graduação, Mestrado na área de educação;

V - Nível 5., Formação em nivel de pós-graduação, Doutorado na área de educação.

Parágrafo Único. O concurso público para professor será realizado por área de atuação.

Art. 11 – A progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada carreira.

Art. 12
– A progressão é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação
, obedecendo aos seguintes critérios:

I- a mudança de Nível somente poderá ocorrer após o período do estágio probatório;

II- o nível é Pessoal e não se altera com a promoção."

Lei nº 109/2010, que previa a progressão automática, só foi revogada em 25/09/2017 pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores, extinguindo as progressões funcionais. No entanto, a Lei nº 109/2010 permaneceu válida e eficaz durante sua vigência (28/04/2010 a 24/09/2017), razão pela qual os direitos da autora estavam integralmente amparados pela legislação vigente no período correspondente.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus artigos 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
".

Ressalta-se que a proteção do direito adquirido refere-se ao acréscimo remuneratório devido à época dos fatos, e não ao regime jurídico então vigente, sendo possível à legislação posterior alterar a estrutura remuneratória, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, nos termos insculpidos pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;" (Grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, esta Corte de Justiça tem se posicionado em casos correlatos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os autores, apelados, servidores concursados da Prefeitura de Porto de Moz, preencheram, ou não, os requisitos para a progressão funcional em epígrafe, bem como se após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, os servidores foram onerados com a diminuição de seus vencimentos; 2.
A progressão funcional de servidores públicos deve obedecer aos requisitos estabelecidos na legislação vigente à época da solicitação, respeitando os direitos adquiridos e o princípio da irredutibilidade de vencimentos
; 3. O Apelante sustenta a invalidade dos certificados apresentados pelos autores, ante a não comprovação da validade dos documentos junto ao MEC. A introdução de novos argumentos em sede recursal, sem prévia discussão na instância inicial, configura inovação recursal e é vedada pelo ordenamento jurídico; 4
. A revogação de norma que previa progressão funcional não afeta direitos adquiridos sob a sua vigência, desde que cumpridos os requisitos legais anteriormente estabelecidos, como restou demonstrado no caso; 5. Não comprovada a invalidade dos diplomas apresentados pelos servidores, a progressão funcional concedida e reconhecida pela Administração Pública deve ser mantida;
6. A proteção ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal; 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-46.2020.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)"

Portanto, entre março e setembro de 2017, o direito da autora já estava plenamente maduro e incorporado ao seu patrimônio, configurando
direito adquirido
.

O ato administrativo que determinou o descredenciamento da instituição de ensino não atingiu diplomas regularmente expedidos em data anterior, tampouco cassou individualmente o certificado da autora.

A validade do título deve ser apreciada
conforme a situação de regularidade institucional à época da expedição
. Atribuir ao descredenciamento efeitos retroativos automáticos para invalidar certificados regularmente emitidos em momento anterior implicaria ofensa à
segurança jurídica
e à proteção de situações consolidadas. Ademais,
não há nos autos ato individual de anulação/cassação do certificado da autora
, nem demonstração concreta de fraude ou irregularidade específica do documento, ônus que incumbia ao ente público, à luz do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, inexiste irregularidade no documento apresentado, sendo devida a progressão de nível e o respectivo acréscimo remuneratório, além do pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da lei vigente à época do requerimento (Lei nº 109/2010).

Uma vez preenchidos os requisitos legais para a progressão funcional, o servidor faz jus ao reconhecimento da vantagem, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5.(...)
8. O ato administrativo que concede a progressão funcional é simples do órgão superior da categoria, o qual não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da progressão para sua concessão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
(..) 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1878854 TO 2020/0140784-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)"

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/03/2026